Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603609-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0603609-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CELSO BOVAROTI - PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CELSO BOVAROTI DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
CELSO BOVAROTI (REQUERENTE)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730468
29/09/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.566

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603609-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CELSO BOVAROTI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN - OAB/PR35014-A
REQUERENTE: CELSO BOVAROTI
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN - OAB/PR35014-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
NÃO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A . A B E R T U R A
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES
P A S S Í V E I S
D E
R E S S A L V A S .
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais fora
do prazo do art. 49, da Res. TSE nº
23.607/2019 é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez
que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
Num. 43730468 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916354155200000042689635
Número do documento: 23092916354155200000042689635
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:24:28

3. O atraso na abertura da conta bancária
específica, por um curto período (6 dias),
enseja aposição de mera ressalva, com
f u n d a m e n t o n o p r i n c í p i o d a
p r o p o r c i o n a l i d a d e , c a s o n ã o
comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes deste
TRE/PR.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CELSO BOVAROTI,
candidato a deputado estadual, pelo partido PSC, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43144365) e das contas finais
(ID 43483764).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 4353314), não houve impugnação (ID 43538571).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43625712) em função de duas irregularidades: i) a intempestividade na
entrega da prestação de contas final e; ii) atraso na abertura da conta bancária de
campanha.

Intimada acerca do Parecer Técnico Conclusivo (ID 43632049), o candidato
não se manifestou (ID. 43642414).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas (ID 43667154).

Após, vieram os autos conclusos.

Num. 43730468 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916354155200000042689635
Número do documento: 23092916354155200000042689635
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:24:28

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou, no item “1.1”, que houve a
entrega intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Num. 43730468 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916354155200000042689635
Número do documento: 23092916354155200000042689635
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:24:28

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43625712), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 20/06/2023, fora do
prazo fixado pelo art. 49, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.ii. Atraso na abertura da conta bancária de campanha

A falha especificada pelo Setor Técnico deste Tribunal, está indicada no item
“8” do Parecer Técnico Conclusivo (ID 43625712):

Num. 43730468 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916354155200000042689635
Número do documento: 23092916354155200000042689635
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:24:28

A obrigação legal de abertura de conta bancária específica pela candidata ou
pelo candidato deve ocorrer no prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ,
consoante determina o artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

[...]

Na espécie, verifica-se que houve um atraso de 6 (seis) dias para a abertura
da conta específica. Isso porque a concessão do CNPJ ocorreu em 15 de agosto de 2022
e a abertura da conta bancária foi realizada somente em 31 de agosto de 2022.

No caso em análise, o atraso na abertura da conta bancária de campanha,
em que pese viole o dispositivo legal acima transcrito, foi por um curto período e não
comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas. Por conseguinte, com base no
princípio da proporcionalidade, essa irregularidade enseja apenas aposição de ressalva.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, conforme a seguir:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS
E L E I T O R A I S . C O M B U S T Í V E I S . N O T A F I S C A L .
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS.
VALOR DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

[...] 4. Impõe–se a aposição de mera ressalva ao atraso diminuto
Num. 43730468 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916354155200000042689635
Número do documento: 23092916354155200000042689635
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:24:28

na abertura da conta bancária quando não ocorrem indícios de
movimentação financeira anterior e não houve, por este motivo,
prejuízo à fiscalização. [...] 6. Recurso conhecido e, no mérito,
provido. Contas aprovadas com ressalvas. (RECURSO
ELEITORAL nº 060062954, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 129, Data
05/07/2022)

Portanto, considerando a possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que constatou
apenas duas falhas, mas que não comprometem a regularidade final, as contas, neste
caso, devem ser aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de CELSO BOVAROTI, candidato a
Deputado Estadual pelo PSC, relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo
30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603609-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CELSO
BOVAROTI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: HENRIQUE GERMANO
DELBEN - PR51159-A, ANA CLEUSA DELBEN - PR35014-A - REQUERENTE: CELSO
BOVAROTI - Advogados do REQUERENTE: HENRIQUE GERMANO DELBEN - PR51159-A,
ANA CLEUSA DELBEN - PR35014-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43730468 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916354155200000042689635
Número do documento: 23092916354155200000042689635
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:24:28

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730468 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916354155200000042689635
Número do documento: 23092916354155200000042689635
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:24:28